Tribunal: TJES
Processo: 5011637-54.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011637-54.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA FERNANDES PARTELI MARCELINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011637-54.2025.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: KARINA FERNANDES PARTELI MARCELINO

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO LEGAL NO ANO DE 2022 (JANEIRO A SETEMBRO). DIFERENÇAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO NOS ANOS DE 2020, 2021, 2022 (OUTUBRO A DEZEMBRO), 2023, 2024 E 2025. VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA NOS REFERIDOS ANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] Cuidam os autos de ação ajuizada por Karina Fernandes Parteli Marcelino em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Argumenta a parte autora, em apertada síntese, que recebe menos do que determina o piso nacional do magistério.
Assim, requer “a condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim para realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, com a consequente correção em toda a tabela de progressão, bem como os proventos recebidos incorretamente em decorre dos últimos 5 (cinco) anos, acrescido de juros e correção monetária”. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da inicial e do valor da causa. No mérito, requer a improcedência da demanda...[...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o valor pago pela parte ré à autora, a título de 'vencimento efetivo', corresponde ao vencimento-base para fins de apuração do cumprimento do piso salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, ou se tal rubrica embute outras vantagens que deveriam ser decotadas para a correta aferição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso dos autos, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional para jornada de trabalho da autora, nos termos do art. 2º, § 3º da referida lei, na medida em que esse cumpria jornada de 25 horas semanais.

5.
No que se refere à comprovação do pagamento a menor, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos em confronto com os valores do piso nacional demonstra o descumprimento da legislação no ano de 2022 nos meses de janeiro a setembro). Observa-se que no referido período, o vencimento base pago à autora foi inferior ao piso nacional vigente para a carga horária correspondente. Nos demais períodos (2020, 2021, 2022 [outubro a dezembro], 2023, 2024 e 2025), verifica-se nas fichas financeiras que a rubrica "
salário
" e “
subsídio
” apresenta valores mensais superiores ao piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais.

6.
No mais, ao contrário do que alega a autora, não há “confusão” entre vencimento e remuneração, na medida em que os valores utilizados para manter a improcedência dos períodos correspondentes a 2020, 2021, 2022 (outubro a dezembro), 2023, 2024 e 2025 não abrangem as vantagens pecuniárias pagas pela parte ré.

7.
Cabia à autora provar que a rubrica "
vencimento
" não corresponde ao seu vencimento-base, mas sim a um aglomerado deste com outras vantagens. No entanto, não há prova capaz de desconstituir a informação constante nas fichas financeiras, que gozam de presunção de veracidade.

8.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada tão somente para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional vigente referente aos meses de janeiro a setembro do ano de 2022, devendo ser observada a proporcionalidade da carga horária de trabalho da autora (25h semanais).

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem, a fim de
CONDENAR
o Município de Cachoeiro de Itapemirim a pagar as diferenças salariais pretéritas apuradas entre o vencimento base recebido e o valor devido a título de piso nacional vigente referente aos meses de janeiro a setembro do ano de 2022, com reflexos em férias, terço constitucional, 13º salário e FGTS (se houver recolhimento fundiário). Os juros e a correção monetária deverão incidir da seguinte forma: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)